Tribunal: TJSP
Processo: 2007401-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Medida que não se presta à obtenção de recursos para pagamento da dívida, extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e que implica violação do direito de ir e vir da devedora - Satisfação da execução que recai sobre o patrimônio da executada, e não sobre sua

Ementa:

SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) - Forma de compelir à satisfação da execução - Inadmissibilidade - Medida que não se presta à obtenção de recursos para pagamento da dívida, extrapolando os limites da responsabilidade patrimonial e que implica violação do direito de ir e vir da devedora - Satisfação da execução que recai sobre o patrimônio da executada, e não sobre sua liberdade de locomoção - Medida desproporcional e não razoável que implica em violação do princípio da dignidade humana - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007401-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante BNI NEGRO
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravada DAYSE APARECIDA
BRUCIERI IZQUIERDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21028 – Guarujá - MCC
2
Voto no 21028
Agravo de instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000
Agravante: BNI Negro desenvolvimento Imobiliário Ltda.
Agravada: Dayse Aparecida Brucieri Izquierdo
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
SUSPENSÃO
DA
CARTEIRA
NACIONAL
DE
HABILITAÇÃO (CNH) - Forma de compelir à satisfação da
execução - Inadmissibilidade - Medida que não se presta à
obtenção de recursos para pagamento da dívida, extrapolando
os limites da responsabilidade patrimonial e que implica
violação do direito de ir e vir da devedora - Satisfação da
execução que recai sobre o patrimônio da executada, e não
sobre sua liberdade de locomoção - Medida desproporcional e
não razoável que implica em violação do princípio da
dignidade humana - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
35/36, que indeferiu a retenção da carteira nacional de habilitação da executada, sob o
argumento de que o ato viola frontalmente o artigo 5o, XV, da Constituição Federal e o
artigo 7o, itens 1 e 2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José
da Costa Rica), pois a liberdade de locomoção não se restringe à vedação da detenção, mas
também ao direito de dirigir e transitar no território nacional, que somente pode ser
limitado no campo do Direito Penal, como ultima ratio por superior interesse público, a
partir de permissivo específico previamente estabelecido em lei.
Aduz a agravante que requereu a apreensão da CNH - Carteira Nacional de
Habilitação de titularidade da agravada ante sua inadimplência, depois de esgotadas todas
as demais medidas constritivas para satisfação de seu crédito (fls. 81/90 e 114). A
concessão da medida atípica indireta constante do artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, relativa à suspensão da CNH em nada fere o direito fundamental de ir e vir
da devedora, porque poderá se locomover desde que para tanto não seja a condutora do
veículo, pois a apreensão da carteira nacional de habilitação não tem o condão de ofender a
garantia à locomoção. Inequívoco o exaurimento de busca de bens em nome da devedora,
de modo que presente se encontra a excepcionalidade para a aplicação da medida
requerida. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão vergastada,
determinando-se a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação da agravante.
Sem atribuição de efeito suspensivo, porque não requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21028 – Guarujá - MCC
3
Sem contraminuta em razão dos princípios da celeridade e economia
processual.
É o breve relatório.
Sem embargo do respeitável entendimento em contrário, resta claro que a
medida ora questionada não implica conversão em dinheiro ou constrição de recursos ou
bens que pudessem se prestar ao pagamento da dívida, realmente extrapolando os limites
da responsabilidade patrimonial.
Ademais, a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada não
se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se que o
art. 139, IV, do CPC deve ser interpretado em conformidade com o art. 8o deste Codex.
A execução deve recair sobre o patrimônio da devedora, tão somente. Não é
meio de lhe impor vexame, ruína, demissão ou maior desgraça do que ter o nome apontado
como devedor, o que já ocorre, sem prejuízo de ter os bens penhoráveis.
O processo não se presta para que possa o credor tripudiar sobre a
executada.
Em verdade, a consequência, muito além de meras medidas atípicas
tendentes à satisfação da execução (já que não se presta à obtenção de recursos financeiros
ou bens penhoráveis para satisfazer a execução), é violação da liberdade sem condenação
específica e violação do princípio da dignidade humana.
A consequência é, ao contrário do imaginado, jogar a executada em situação
de penúria e impor-lhe verdadeira “capitis diminutio”, reduzindo-lhe a capacidade de
forma humilhante, indigna e vexatória, ao que não se presta o processo de execução.
Expressa o princípio da utilidade da execução afirmação de que a execução
deve ser útil ao credor e, por isso, não se permite sua transformação em instrumento de
simples castigo ou sacrifício da devedora.
Em consequência, é intolerável o uso do processo executivo apenas para
causar prejuízo ao devedor sem qualquer vantagem ao credor (Humberto Theodoro Jr.
Curso de Direito Processual Civil, vol. II, Forense, RJ, 49a ed., 2014, p. 138).
“A execução só se justifica se trouxer alguma vantagem para o credor, pois
sua finalidade é trazer a satisfação total ou parcial do crédito. Não se justifica que não o
faça, mas provoque apenas prejuízos ao devedor” (Marcus Vinicius Rios Gonçalves Direito
Processual Civil Esquematizado, Saraiva, 7a ed. 2016, SP, p. 714).
A pretensão não é razoável. É exagerada e desproporcional.
A recorrida responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações e não com a sua liberdade pessoal ou direito de ir e vir. Sequer foi
aventada ocultação de bens.
Neste sentido a jurisprudência abaixo transcrita:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido de suspensão da CNH
Deferimento Descabimento Medida de satisfação do crédito perseguido em execução que
não pode extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o
executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes Precedentes
do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte Decisão reformada Recurso provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21028 – Guarujá - MCC
4
(TJSP; Agravo de Instrumento 2056446-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019);
“Agravo de instrumento. Indenização. Cumprimento de sentença. Medidas
coercitivas indiretas para o adimplemento do débito. Pretensão de suspensão da CNH, de
apreensão do passaporte e de bloqueio de bens do executado. Desproporcionalidade.
Efetividade questionável. Medida que não se relaciona com a execução do quantum
devido. Decisão mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2016801-
93.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Cesar Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Capivari - 2a Vara; Data do Julgamento: 12/07/2012; Data de
Registro: 28/03/2019);
“Execução de título extrajudicial Requerimento de medida coercitiva
consistente na suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito do
executado indeferido Execução que deve ser realizada pela expropriação de bens
Suspensão que é medida extremamente gravosa, cujo procedimento se aplica na esfera
administrativa de trânsito e no caso de ilícito penal Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2187801-35.2017.8.26.0000; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/03/2018; Data de Registro: 22/03/2018);
"CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
AÇÃO
DE
COBRANÇA -
PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIRA A SUSPENSÃO DA
CNH DA EXECUTADA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, BEM COMO O BLOQUEIO
DE
SEUS
CARTÕES
DE
CRÉDITO
ATÉ
PAGAMENTO
DA
DÍVIDA
DESCABIMENTO - INCISO IV, DO ART 139, DO CPC - MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O CASO CONCRETO - RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 789, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL MEDIDA PRETENDIDA PELO AGRAVANTE QUE NEM
SEQUER SE MOSTRARIA ÚTIL PARA O RESULTADO PRÁTICO DO PROCESSO
DECISÃO MANTIDA RECURSO IMPROVIDO" (TJSP; Agravo de Instrumento
2198813-46.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de
adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da
CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartão de crédito. Descabimento. Medidas
desproporcionais e que não asseguram diretamente a efetividade da execução.
Indeferimento
correto.
Recurso
desprovido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2198947-73.2017.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 21/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Tentativas frustradas de satisfação do débito -
Pedido de suspensão da Carteira de Habilitação e de apreensão do Passaporte do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21028 – Guarujá - MCC
5
- Art. 139, IV, do NCPC - Inadmissibilidade - Medidas coercitivas que não se coadunam
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e tampouco com a efetividade
na prestação jurisdicional, e que se revelam inócuas ao fim pretendido pelo exequente, de
pagamento do débito, pois não tem o condão de modificar a circunstância de inexistência
de bens em nome do devedor para saldar a dívida - Observância ao art. 8o do NCPC -
Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2088642-22.2017.8.26.0000; Relatora: Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 09/11/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA Medida executiva Apreensão e bloqueio
de Carteira Nacional de Habilitação Inadmissibilidade - Impossibilidade de, com base no
artigo 139, inciso IV, do CPC/2015, impor restrição de modo unilateral a direitos
individuais do devedor Medida desproporcional, que não teria o condão de modificar a
circunstância de ausência de bens, ou, ainda, de assegurar o cumprimento da obrigação ora
discutida Violação ao direito líquido e certo Segurança concedida nesta parte.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Atos processuais Nulidade inexistente Segurança
apenas para garantir a liberação da CNH Execução que corre em observância à ampla
defesa e contraditório Inércia do impetrante que não pode prejudicar o direito do credor -
Segurança não concedida nesta parte" (TJSP; Mandado de Segurança 2164310-
96.2017.8.26.0000; Relator: J. B. Franco de Godói; 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 1a Vara Cível; J. 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR. MEDIDA ATÍPICA EM EXECUÇÃO DE VALORES COM FUNDAMENTO
NO ART. 139, INC. IV DO NCPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA. CARÁTER PUNITIVO SEM QUALQUER RELAÇÃO COM O RESGATE
DA DÍVIDA. Será preciso atenção dos julgadores na definição dos limites do art. 139, inc.
IV do NCPC, pois, mesmo que determinadas sob a boa intenção da efetividade do processo
judicial, as medidas atípicas para assegurar o cumprimento das decisões precisam
evidenciar a condução dos devedores à satisfação da obrigação, para que não assumam
caráter punitivo. Não se vislumbra sentido prático nem proveito ao exequente para receber
seu crédito por meio da suspensão das CNH's dos impetrantes, com prazo determinado no
resgate do débito. Se a intenção é impedir que os devedores conduzam veículos de maneira
lícita e regular, simplesmente não se observa de que forma essa medida não razoável e
desproporcional os orientará até a quitação da dívida. Pedido acolhido" (TJSP; Mandado de
Segurança 2002611-96.2017.8.26.0000; Relatora: Sandra Galhardo Esteves; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 18/10/2017);
"Mandado de segurança execução de verbas sucumbenciais (honorários de
advogado) - impetração contra ato judicial que suspendeu a Carteira Nacional de
Habilitação dos executados impetrantes, com fundamento no art. 139 no IV do CPC/15,
para assegurar o cumprimento de ordem judicial afronta a direitos líquidos e certos dos
autores flagrante ilegalidade, que exige pronto e eficaz reparo uso do "writ" em lugar do
recurso cabível excepcionalmente não aplicada Súm. 267/STF jurisprudência do STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007401-21.2020.8.26.0000 -Voto no 21028 – Guarujá - MCC
6
segurança concedida" (TJSP; Mandado de Segurança 2237140-94.2016.8.26.0000; Relator:
Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/05/2017; Data de Registro: 27/06/2017);
"MANDADO DE SEGURANÇA Suspensão do direito de dirigir dos
impetrantes, nos autos da execução por quantia certa contra devedor solvente
Descabimento A aplicação do inciso IV, do artigo 139 do Novo Código de Processo Civil
deve atender aos limites da razoabilidade e proporcionalidade Violação da liberdade,
dignidade e do direito de livre locomoção dos executados A responsabilidade patrimonial
dos devedores se limita aos seus bens, presentes e futuros Inteligência do artigo 789 do
mencionado diploma legal A mencionada suspensão do direito de dirigir não se mostra
eficaz à satisfação do crédito Segurança concedida, para os fins de revogar a suspensão do
direito de dirigir dos impetrantes" (TJSP; Mandado de Segurança
2024743-50.2017.8.26.0000; Relator: Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2017; Data de Registro: 09/05/2017);
"Ação de indenização por danos morais - Fase de cumprimento de sentença
- Decisão agravada que deferiu o pedido de inclusão das executadas junto ao Serasajud,
determinando ao exequente que solicite pesquisa de bens e rendimentos da co-executada
Karine junto ao Infojud - Insurgência do autor - Pleito para cassação do passaporte,
suspensão da CNH, bloqueio da nota fiscal paulista e cartões de crédito da devedora - Não
acolhimento - Nova sistemática contida no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo
Civil que deve ser aplicado em hipóteses excepcionais - Observância aos princípios da
dignidade humana e da menor onerosidade ao devedor - Ineficácia da medida ao caso
concreto - Decisão mantida - Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2226472-64.2016.8.26.0000; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão
agravada.
MENDES PEREIRA
Relator